Tribunal: STF
Processo: ARE 697802
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão do poder público. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Danos morais e estéticos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública pelos danos causados à agravada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.